Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0703867-65.2022.8.07.0018 RECORRENTES: L C M LTDA., DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, L C M LTDA. DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especiais e extraordinários interpostos por L C M LTDA. (ID 48531592) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 48531599), situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso aviado por L C M LTDA. e negou provimento ao reclamo do DISTRITO FEDERAL (ID 71250612– p. 1/117). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os recursos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia a respeito da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 71250612 – p. 119/122). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031